Tribunal: TJDFT
Processo: 0716153-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716153-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A AGRAVADO: ISABELA ANDRADE RODRIGUES DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S.A. – CNPJ 48.822.305/0001-05 contra a decisão proferida na ação de rescisão contratual com restituição dos valores movida por ISABELA ANDRADE RODRIGUES DE PAULA, que revogou parcialmente a medida cautelar de arresto decretada para excluir da restrição patrimonial a PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A - CNPJ 34.355.521/0001-83 e a GPC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ 22.988.114.0001-24, ambas em virtude da recuperação judicial decretada no feito n. 1141657-64.2024.8.26.0100, da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do TJSP. O arresto foi mantido em relação à TRIESTOR ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 34.431.691/0001-08, e à agravante, PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S.A. – CNPJ 48.822.305/0001-05, ambas, ao fundamento de que não englobaram a lista de empresas do grupo econômico em recuperação judicial. Em suas razões recursais, a agravante aduz que a penhora eletrônica questionada desrespeita a extensão de efeitos da recuperação judicial prevista no artigo 6o da Lei n. 11.101/2005. Defende que a agravante (PREMIER CAPITAL BSB) compõe o mesmo grupo econômico das recuperandas (PREMIER CAPITAL e GPC PARTICIPAÇÕES). Alerta a competência universal do juízo recuperacional, em especial, no que toca ao concurso de credores sobre valores devidos antes da decretação da recuperação judicial. Requer, em efeito suspensivo, a sustação de todos os atos constritivos em curso em desfavor da agravante e, no mérito, a sua confirmação. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão acautelatória de arresto em sede de tutela antecipatória (art. 1.015, I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, o agravante requer, em efeito ativo, obstaculizar todos os atos de constrição patrimonial em seu desfavor ao argumento de que compõe o grupo econômico com recuperação judicial decretada no processo n. 1141657-64.2024.8.26.0100, da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do TJSP Ao menos no exame perfunctório ora em curso, o efeito suspensivo almejado não é devido. Afinal, a recuperação judicial é procedimento especial com regramento próprio, de competência privativa da assembleia geral de acionistas (art. 122, IX, da Lei n. 6.404/1976), visando compatibilizar interesses diversos, de credores e trabalhadores (art. 47 da Lei n. 11.101/2005). Presumir a inclusão de sociedade que não tenha pedido formalmente nem aprovada a recuperação judicial viola não só o direito dos acionistas quanto de credores, trabalhadores e demais interessados. O reconhecimento incidental da recuperação judicial, sequer requerida, não é aconselhável sem prévia decisão do juízo universal recuperacional competente. A mera similitude nos nomes da agravante e demais empresas rés não autoriza, em sede de agravo de instrumento, movido em ação de conhecimento em juízo comum, reconhecer, por equiparação, recuperação judicial, novamente, sequer requerida. Destaco, in casu, a lista de empresas incluídas na recuperação judicial decretada no processo n. 1141657-64.2024.8.26.0100 da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do TJSP, nos exatos termos da decisão liberada no endereço eletrônico da administradora judicial (art. 22, I e II) do caso, a ALVAREZ &amp; MARSAL: GPC Participações e Investimentos S.A. (CNPJ 22988114000124), Premier Administração, Participações e Investimentos S.A. (43822044000100), Premier Capital Securitizadora S.A. (34355521000183), Premier Capital Fomento Mercantil Ltda. (08186146000185) e JPW Consultoria Empresarial Ltda. (07205196000108) (https://www.alvarezandmarsal.com/sites/default/files/Brazil/1141657-64.2024.8.26.0100_decis%C3%A3o%20RJ.pdf) Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator